Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726568-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE ALIRE KUNTZE APELADO: JANE EDNA SOARES DE CARVALHO DECISÃO A apelada suscita, nas contrarrazões, preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedida à apelante pelo Juízo de Primeiro Grau (id 56397532). O benefício foi concedido por meio de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em momento anterior à citação da parte contrária (id 56397037). A apelada apresentou impugnação em sua contestação sob o fundamento de que a apelante não preenchia os requisitos legais de miserabilidade econômica para concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 56397509). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de revogação do benefício (id 56397522, p. 2). A apelada almeja novamente revogar o benefício da gratuidade da justiça concedida à apelante. Destaco, no entanto, que o art. 100 do Código de Processo Civil autoriza o manejo de impugnação à gratuidade da justiça em sede de contrarrazões somente quando o requerimento foi pleiteado no próprio recurso e não em momento anterior à interposição da apelação, sob pena de preclusão. Confira-se posicionamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 99POP. MOTORISTA. DESCREDENCIAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁSULA CONTRATUAL. PREVISÃO DE DESLIGAMENTO IMEDIATO E SEM NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE DE CONTRATAR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece da rediscussão acerca da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ao apelo exclusivo do beneficiário, visto que tal questão constituiu capítulo da sentença que não foi impugnado pelo interessado e, consequentemente, operou-se a preclusão temporal. (...) (Acórdão 1411459, 07200197920218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EX PATRONO. ACORDO. AUSENTE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA. PRECLUSÃO E COBRANÇA DÚPLICE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Descabido conhecer de pedido de reforma de decisão contido em contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada, não sedo a petição de resposta a via adequada para manifestação de inconformismo em face da decisão. (...) (Acórdão 1372181, 07208884520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A gratuidade da justiça foi impugnada pela apelada em contestação (id 56397509). A apelante era beneficiária da gratuidade da justiça no momento de interposição do recurso, logo, cabia à apelada interpor recurso contra a sentença no tocante a essa matéria. Operou-se a preclusão temporal. Rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça formulada em contrarrazões. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator